Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-09.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002589-09.2021.8.11.0008

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEDALVA CARAFINI SILVEIRA - CPF: 988.208.691-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ – FOTOGRAFIA E DOCUMENTOS PESSOAIS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em inexistência de relação jurídica quando apresentado o contrato correspondente, com a indicação clara da modalidade negociada e acompanhado dos documentos pessoais e de fotografia da aderente, retirada no momento da contratação.

2. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
Gedalva Carafini Silveira
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada, proposta em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A autora apelante discorre sobre a inversão do ônus da prova e alega que os documentos apresentados pela ré não são suficientes para o reconhecimento da existência e validade da contratação que legitimaria as cobranças impugnadas. Alega que não há prova da disponibilização do valor do mútuo e milita pela procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora afirmou ter sido vítima de cobranças a título de empréstimo consignado que jamais solicitou ou contratou. Postulou a declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação do banco réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, não merece reforma.

Isso porque a ré apresentou o contrato que fundamenta as cobranças impugnadas, acompanhado dos documentos pessoais da autora e de fotografia da aderente, retirada no momento da contratação, conforme id. 164730842 – 6.

Assim, foi comprovada a origem e a legitimidade das cobranças impugnadas, o que impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERO PROTESTO GENÉRICO NA PETIÇÃO INICIAL – INÉRCIA NA FASE OPORTUNA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO 1. Não há cerceamento de defesa quando o autor apresenta protesto genérico de produção de provas na inicial e deixa de formular pedido específico na fase oportuna. 2. Não há dano moral quando há prova robusta da contratação que se alega inexistente, especialmente diante da inexistência de qualquer indício de lesão a direito da personalidade.”

(TJ-MT - AC: 10014474120218110049, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Por outro lado, a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

É que, mesmo após o banco apresentar vasto acervo documental indicativo da improcedência do pleito formulado, incluindo os documentos pessoais e fotografia da aderente, a autora insistiu em sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, com isso, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Assim, restou configurada a litigância de má-fé, em conformidade com a jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”

(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023